Tribunal: CARF
Processo: 11000.746546/2023-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2020
MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL. DESPESAS COMUNS E DESPESAS EXCLUSIVAS. ERRO MATERIAL NOS PERCENTUAIS.
Reconhecido erro material nos percentuais utilizados pela fiscalização para apuração do rateio proporcional, impõe-se a revisão do lançamento. O percentual apurado com base na relação entre a Receita Bruta Não Cumulativa e a Receita Bruta Total deve incidir exclusivamente sobre custos, despesas e encargos comuns às receitas submetidas aos regimes cumulativo e não cumulativo. Inexiste previsão legal para aplicação do rateio sobre despesas comprovadamente vinculadas exclusivamente a receitas não cumulativas.
SERVIÇOS ADUANEIROS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO.
Os dispêndios com serviços aduaneiros contratados no território nacional, vinculados à internalização de insumos destinados à fabricação ou revenda de produtos, qualificam-se como insumos quando evidenciada sua essencialidade para o desenvolvimento da atividade econômica. Presentes os requisitos de contratação junto a pessoa jurídica domiciliada no país e de efetiva tributação, é cabível o creditamento com fundamento no art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM GARANTIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMO.
Despesas com serviços de reparo e manutenção contratados para cumprimento de garantias legais e contratuais não podem caracterizar insumos quando inseridas na atividade de prestação de serviços de assistência técnica e suporte, pois tratam-se de despesas ou gastos dissociados do processo produtivo de qualquer bem, dada a sua natureza de incerteza e posterioridade à entrega da mercadoria, ou produto, prontos ao adquirente. Afasta-se neste caso a aplicação dos critérios da essencialidade e relevância firmados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, pois a decisão do STJ refere-se apenas à lista exaustiva de possibilidade de geração de créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2020
MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL. DESPESAS COMUNS E DESPESAS EXCLUSIVAS. ERRO MATERIAL NOS PERCENTUAIS.
Reconhecido erro material nos percentuais utilizados pela fiscalização para apuração do rateio proporcional, impõe-se a revisão do lançamento. O percentual apurado com base na relação entre a Receita Bruta Não Cumulativa e a Receita Bruta Total deve incidir exclusivamente sobre custos, despesas e encargos comuns às receitas submetidas aos regimes cumulativo e não cumulativo. Inexiste previsão legal para aplicação do rateio sobre despesas comprovadamente vinculadas exclusivamente a receitas não cumulativas.
SERVIÇOS ADUANEIROS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO.
Os dispêndios com serviços aduaneiros contratados no território nacional, vinculados à internalização de insumos destinados à fabricação ou revenda de produtos, qualificam-se como insumos quando evidenciada sua essencialidade para o desenvolvimento da atividade econômica. Presentes os requisitos de contratação junto a pessoa jurídica domiciliada no país e de efetiva tributação, é cabível o creditamento com fundamento no art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM GARANTIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSUMO.
Despesas com serviços de reparo e manutenção contratados para cumprimento de garantias legais e contratuais não podem caracterizar insumos quando inseridas na atividade de prestação de serviços de assistência técnica e suporte, pois tratam-se de despesas ou gastos dissociados do processo produtivo de qualquer bem, dada a sua natureza de incerteza e posterioridade à entrega da mercadoria, ou produto, prontos ao adquirente. Afasta-se neste caso a aplicação dos critérios da essencialidade e relevância firmados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, pois a decisão do STJ refere-se apenas à lista exaustiva de possibilidade de geração de créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.746546/2023-21
ACÓRDÃO
3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2020
MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL. DESPESAS COMUNS E DESPESAS
EXCLUSIVAS. ERRO MATERIAL NOS PERCENTUAIS.
Reconhecido erro material nos percentuais utilizados pela fiscalização para
apuração do rateio proporcional, impõe-se a revisão do lançamento. O
percentual apurado com base na relação entre a Receita Bruta Não
Cumulativa e a Receita Bruta Total deve incidir exclusivamente sobre
custos, despesas e encargos comuns às receitas submetidas aos regimes
cumulativo e não cumulativo. Inexiste previsão legal para aplicação do
rateio sobre despesas comprovadamente vinculadas exclusivamente a
receitas não cumulativas.
SERVIÇOS ADUANEIROS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO.
Os dispêndios com serviços aduaneiros contratados no território nacional,
vinculados à internalização de insumos destinados à fabricação ou revenda
de produtos, qualificam-se como insumos quando evidenciada sua
essencialidade para o desenvolvimento da atividade econômica. Presentes
os requisitos de contratação junto a pessoa jurídica domiciliada no país e
de efetiva tributação, é cabível o creditamento com fundamento no art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM GARANTIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INSUMO.
Despesas com serviços de reparo e manutenção contratados para
cumprimento de garantias legais e contratuais não podem caracterizar
insumos quando inseridas na atividade de prestação de serviços de
assistência técnica e suporte, pois tratam-se de despesas ou gastos
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
2
dissociados do processo produtivo de qualquer bem, dada a sua natureza
de incerteza e posterioridade à entrega da mercadoria, ou produto,
prontos ao adquirente. Afasta-se neste caso a aplicação dos critérios da
essencialidade e relevância firmados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR,
pois a decisão do STJ refere-se apenas à lista exaustiva de possibilidade de
geração de créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2020
MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL. DESPESAS COMUNS E DESPESAS
EXCLUSIVAS. ERRO MATERIAL NOS PERCENTUAIS.
Reconhecido erro material nos percentuais utilizados pela fiscalização para
apuração do rateio proporcional, impõe-se a revisão do lançamento. O
percentual apurado com base na relação entre a Receita Bruta Não
Cumulativa e a Receita Bruta Total deve incidir exclusivamente sobre
custos, despesas e encargos comuns às receitas submetidas aos regimes
cumulativo e não cumulativo. Inexiste previsão legal para aplicação do
rateio sobre despesas comprovadamente vinculadas exclusivamente a
receitas não cumulativas.
SERVIÇOS ADUANEIROS. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO.
Os dispêndios com serviços aduaneiros contratados no território nacional,
vinculados à internalização de insumos destinados à fabricação ou revenda
de produtos, qualificam-se como insumos quando evidenciada sua
essencialidade para o desenvolvimento da atividade econômica. Presentes
os requisitos de contratação junto a pessoa jurídica domiciliada no país e
de efetiva tributação, é cabível o creditamento com fundamento no art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM GARANTIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INSUMO.
Despesas com serviços de reparo e manutenção contratados para
cumprimento de garantias legais e contratuais não podem caracterizar
insumos quando inseridas na atividade de prestação de serviços de
assistência técnica e suporte, pois tratam-se de despesas ou gastos
dissociados do processo produtivo de qualquer bem, dada a sua natureza
de incerteza e posterioridade à entrega da mercadoria, ou produto,
prontos ao adquirente. Afasta-se neste caso a aplicação dos critérios da
essencialidade e relevância firmados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR,
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
3
pois a decisão do STJ refere-se apenas à lista exaustiva de possibilidade de
geração de créditos no regime não cumulativo do PIS/COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para: a)
aplicar o critério de rateio adotado pela recorrente; b) reverter a glosa sobre as despesas com
serviços aduaneiros; e c) reverter as glosas sobre as despesas com serviços de reparo decorrentes
de contratações com garantia contratual e estendida; e ii) por voto de qualidade, para manter a
glosa sobre os serviços de reparos oriundos de garantia legal/obrigatória. Vencidos (as) os (as)
conselheiros (as) Sabrina Coutinho Barbosa, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Wilson Antônio
de Souza Corrêa. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Luís Cabral.

Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório constante da Resolução, por meio da qual o julgamento foi
convertido em diligência, com o objetivo de apurar o crédito registrado extemporaneamente pela
Recorrente, nos termos a seguir transcritos:
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
4
Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuição para o PIS e
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 126 a
141), decorrentes da falta/insuficiência de recolhimentos, com apuração de
créditos tributários nos seguintes valores:
PIS: R$ 10.675.922,42, sendo R$ 5.395.344,36 de principal; R$ 4.046.508,24
de multa de ofício; e R$ 1.234.069,82 de juros de mora, calculados até 06/2023.
Cofins: R$ 49.122.781,42, sendo R$ 24.825.423,81 de principal; R$
18.619.067,81 de multa de ofício; e R$ 5.678.289,80 de juros de mora, calculados
até 06/2023.
A autuação fiscal decorreu do exame de regularidade na apuração das
contribuições relativas aos períodos de janeiro de 2020 a dezembro de 20201,
cujo resultado resta consignado no Termo de Verificação Fiscal às fls. 142 a 223,
parcialmente reproduzido a seguir: (grifei)

Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
5

Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
6

Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
7

Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
8

Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
9

Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
10

Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
11

Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
12

Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
13

Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
14

Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
15

Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
16

Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
17

Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
18

Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
19

Cientificada dos Autos de Infração, a empresa apresentou impugnação, a
qual se reproduz parcialmente a seguir:
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
20

Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
21

Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
22

Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
23

Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
24

Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
25

Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
26

Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
27

Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
28

Em 08/05/2024, os autos foram baixados em diligência através da
Resolução no 107-000.941 – 17a TURMA/DRJ07, fls. 1.936 a 1.940, a fim de que a
unidade local se manifestasse sobre os seguintes pontos:

Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
29

Foi elaborado pela Autoridade-Fiscal o Relatório de Diligência Fiscal, fls.
2.263 a 2.293, o qual reproduzimos resumidamente a seguir:

Foram relacionadas as respectivas planilhas com os novos valores.
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
30

Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
31

A empresa se manifestou sobre o resultado da diligência fiscal, conforme
“Petição”, fls. 2.300 a 2.312, onde alegou resumidamente que:

Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
32

Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
33

Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
34

Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
35

É o relatório.
Em razão das alegações apresentadas na impugnação — especialmente quanto ao
suposto erro de cálculo na apuração do percentual de rateio proporcional e à indevida inclusão
das operações do estabelecimento de Hortolândia/SP no rateio — a DRJ entendeu que subsistiam
dúvidas relevantes para o deslinde da controvérsia.
Diante disso, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/72, o julgamento foi
convertido em diligência para que a autoridade de origem:
“(i) Analise as alegações de erro de cálculo nos percentuais do rateio proporcional
e, se confirmado equívoco, refaça a tabela correspondente; (ii) Manifeste-se
sobre a alegação de que as operações do estabelecimento de Hortolândia
estariam integralmente submetidas ao regime não cumulativo e avalie o eventual
impacto dessa circunstância na glosa realizada; (iii) Especifique, mês a mês, as
glosas relativas às despesas com determinados prestadores de serviços; (iv)
Intime a contribuinte a detalhar, por mês e por prestador, quais dessas despesas
se referem à prestação de serviços em garantia; e, (v) Apresente eventuais
planilhas em formato de arquivo não paginável (Excel).”.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
36
Com o retorno dos autos após a diligência, a 17a Turma da DRJ07 analisou as
informações complementares e concluiu que, no ano de 2020, a empresa auferiu receitas sujeitas
aos regimes cumulativo e não cumulativo, sendo correta a adoção do método do rateio
proporcional para apuração dos créditos de PIS e Cofins, com base na relação entre a Receita
Bruta Não Cumulativa e a Receita Bruta Total. Embora tenha sido reconhecido erro nos
percentuais inicialmente apurados — ensejando a revisão dos valores lançados nos itens 3.1.1 e
3.1.2 — foi mantido o entendimento de que o critério jurídico utilizado pela fiscalização estava
adequado, afastando-se a tese de que apenas determinadas despesas comuns deveriam ser
rateadas ou que seria possível excluir receitas com base na segregação por estabelecimento.
Quanto às demais matérias, foram mantidas as glosas relativas às despesas com
serviços aduaneiros, por ausência de previsão legal para creditamento, bem como às despesas
com reparo e manutenção de produtos em garantia, por se tratar de gastos pós-venda, não
caracterizados como insumos no regime não cumulativo. Ao final, determinou-se apenas a
retificação dos valores em razão da correção dos percentuais do rateio proporcional, com redução
parcial do crédito tributário originalmente lançado.
A decisão restou assim decidida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os
custos e encargos passíveis de creditamento.
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos
aplicáveis nas atividades de produção de bens e de prestação de serviços no
âmbito da não-cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais
modalidades estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação
da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp
no
1.221.170-PR.
DECISÃO
PROFERIDA
PELO
STJ.
EFEITOS.
INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis do PIS e da Cofins
devidos. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
37
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS. MÉTODO DE
RATEIO PROPORCIONAL
A apuração e o aproveitamento dos créditos vinculados às receitas não
cumulativas deverão observar as regras previstas na legislação tributária, em
especial quanto à necessidade de exclusão das receitas cumulativas da base de
cálculo dos créditos, sujeitando-se ao método de rateio proporcional, a critério da
pessoa jurídica, quando não houver a apropriação direta por meio de um sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. GASTOS
COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição
não pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desembaraço
aduaneiro e demais operações portuárias, relativos a serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, decorrentes de importação de mercadorias,
por falta de amparo legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
Por não serem considerados insumos à fabricação, não podem ser descontadas
como crédito as despesas incorridas pelo fabricante com serviços de assistência
técnica em garantia, prestados por terceiros, em momento posterior à venda.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS as mesmas considerações da Cofins, por se tratar da mesma
matéria fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada como r. decisum, tão logo intimada, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário, no qual reiterou sua inconformidade com o entendimento adotado na instância de
origem:
3. DAS RAZÕES PELA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
3.1. Da correta aplicação do método de rateio proporcional para apuração de
créditos de PIS e COFINS em relação às despesas comuns aos regimes cumulativo
e não-cumulativo (item 3.1.2 do auto de infração)
3.2. Do direito ao crédito sobre os serviços aduaneiros (item 3.2.1 do auto de
infração)
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
38
3.3. Do direito ao crédito sobre os serviços contratados de reparo e manutenção
de partes, peças e produtos para atendimento de garantia fornecida aos clientes
(item 3.2.2 do auto de infração)
a. Contrato Dell x Proxxi
b. Contrato Dell x Ivy; Dell x Pansdic e Dell x SMS
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.

SÍNTESE PROCESSUAL E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Trata-se de Autos de Infração lavrados para exigência de PIS e Cofins, referentes ao
período de janeiro a dezembro de 2020, pela DRF de Novo Hamburgo/RS, nos valores originários
de R$ 5.395.344,36 (PIS) e R$ 24.825.423,81 (Cofins).
A fiscalização adotou o método do rateio proporcional entre a Receita Bruta Não
Cumulativa e a Receita Bruta Total para fins de apuração dos créditos no regime não cumulativo,
promovendo glosas em razão de divergências no percentual aplicado às despesas com energia
elétrica, aluguel de prédios e depreciação de imóveis (Infração 1), bem como pela aplicação do
rateio às demais naturezas de despesas e custos tidos como comuns (Infração 2). Foram ainda
glosados créditos relativos a despesas com serviços aduaneiros (Infração 3) e com serviços de
reparo e manutenção de produtos em garantia (Infração 4).
Transcrevem-se, a seguir, os fundamentos adotados pela DRJ para a manutenção
parcial do lançamento:
- Rateio proporcional

Constatado que, em 2020, a contribuinte auferiu receitas submetidas
aos regimes cumulativo e não cumulativo;

Optado o método do rateio proporcional (§ 8o, II, do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003), os créditos devem ser apurados mediante aplicação do
percentual da Receita Bruta Não Cumulativa sobre a Receita Bruta Total;

Não há previsão legal para excluir receitas por estabelecimento ou
para aplicar créditos do regime não cumulativo sobre parcela vinculada a receitas cumulativas;
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
39

Reconhecido erro material nos percentuais inicialmente calculados,
determinando-se sua revisão e a correspondente redução dos valores dos itens 3.1.1 e 3.1.2.
Mantido, contudo, o critério jurídico adotado pela fiscalização.
- Despesas com serviços aduaneiros

Ausência de previsão legal nas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 para
creditamento dessas despesas; e,

Créditos na importação regem-se pela Lei no 10.865/2004, cuja base de
cálculo é o valor aduaneiro, não abrangendo dispêndios ocorridos em território nacional.
- Reparo e manutenção em garantia

Créditos apurados sobre despesas com serviços de reparo e manutenção
realizados por terceiros, em cumprimento a garantias pós-venda, tais dispêndios referem-se a
etapa posterior ao processo produtivo, inserindo-se na fase comercial;

À luz do conceito de insumo adotado pelo STJ e pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, somente geram crédito bens e serviços utilizados no processo produtivo ou
de prestação de serviços; e,

Despesas com garantia não configuram insumos para fins do regime não
cumulativo.
Feito o intróito, passo ao exame dos tópicos suscitados no Recurso Voluntário.

MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL.
A Recorrente sustenta que, embora a fiscalização tenha reconhecido erro material
nos percentuais inicialmente apurados — com consequente redução das glosas dos itens 3.1.1 e
3.1.2 —, a autuação deve ser integralmente cancelada. Afirma que aplicou corretamente o
método do rateio proporcional previsto no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
calculando o percentual com base na relação entre a Receita Bruta Não Cumulativa e a Receita
Bruta Total e aplicando-o exclusivamente sobre custos, despesas e encargos comuns às receitas
cumulativas e não cumulativas. Sustenta que despesas vinculadas exclusivamente a receitas não
cumulativas não se submetem ao rateio, devendo gerar crédito integral, observadas as regras
legais.
Argumenta que suas receitas cumulativas decorrem apenas do estabelecimento de
Eldorado do Sul/RS, enquanto as filiais de Hortolândia/SP auferem exclusivamente receitas não
cumulativas, o que permitiria identificar claramente despesas comuns e despesas exclusivas.
Defende que a aplicação do rateio sobre a totalidade dos créditos, como entendeu a DRJ, viola a
legalidade e a sistemática da não cumulatividade. Invoca, ainda, a Solução de Consulta no
177/2010, no sentido de que o percentual do rateio deve incidir apenas sobre despesas comuns,
não alcançando aquelas vinculadas exclusivamente a receitas não cumulativas.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
40
É incontroverso que a Recorrente aufere receitas submetidas simultaneamente aos
regimes cumulativo e não cumulativo, tendo optado pelo método do rateio proporcional para
apuração dos créditos relativos às despesas comuns, nos termos do art. 3o, § 8o, II, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Igualmente restou reconhecido, em diligência, erro material nos percentuais
utilizados pela fiscalização para apuração do rateio. Ainda que tenha sido determinada sua
revisão, o lançamento foi originalmente constituído com base em percentuais incorretos, vício que
compromete a confiabilidade da apuração e impõe reexame mais amplo da exigência.
No mérito, a legislação estabelece que, na hipótese de receitas mistas, o crédito
pode ser determinado mediante aplicação da relação percentual entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total. Dessa sistemática decorre que: (i) despesas
vinculadas exclusivamente a receitas cumulativas não geram crédito; (ii) despesas vinculadas
exclusivamente a receitas não cumulativas geram crédito integral, observadas as limitações legais;
e (iii) despesas comuns submetem-se ao rateio proporcional.
Não há previsão legal para que o percentual do rateio incida indistintamente sobre
despesas integralmente vinculadas a receitas não cumulativas. A extensão do rateio a tais valores
implica restrição ao direito creditório sem amparo normativo, em afronta ao princípio da
legalidade (art. 97 do CTN) e à própria lógica da não cumulatividade prevista no art. 195, § 12, da
Constituição Federal.
Comprovada a segregação idônea das despesas exclusivamente vinculadas a
receitas não cumulativas, assiste razão à Recorrente quanto à indevida aplicação do rateio sobre
tais valores. Ademais, o reconhecimento do erro nos percentuais, sem a recomposição integral e
precisa da base de cálculo, fragiliza a higidez do crédito tributário lançado.
Diante disso, verifico que: (i) houve erro material nos percentuais adotados; (ii) o
rateio proporcional deve incidir apenas sobre despesas comuns; e (iii) inexiste fundamento legal
para submeter ao rateio despesas exclusivamente vinculadas a receitas não cumulativas.
Assim, demonstrado que a Recorrente aplicou o percentual apenas sobre despesas
comuns e apropriou integralmente os créditos relativos às despesas exclusivamente não
cumulativas, não subsiste fundamento para a manutenção das glosas do item 3.1.2.

SERVIÇOS ADUANEIROS
A Recorrente sustenta que as despesas com serviços aduaneiros — tais como
desembaraço, despacho aduaneiro, comissaria, armazenagem e agenciamento, contratados no
Brasil — qualificam-se como insumos para fins de creditamento de PIS e Cofins, nos termos do art.
3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Argumenta que tais dispêndios são indispensáveis à importação e nacionalização de
partes e peças empregadas na fabricação ou revenda de computadores, estando diretamente
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
41
vinculados à geração das receitas tributadas. Defende, ainda, que não se confundem com o custo
da importação disciplinado pela Lei no 10.865/2004, por se tratar de serviços autônomos
contratados no território nacional e submetidos à incidência das contribuições.
Assiste razão à Recorrente.
O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo, deve
observar os critérios da essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. Tal orientação
vincula este Conselho, nos termos da regulamentação vigente. O Parecer Normativo COSIT/RFB no
05/2018 e a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 incorporaram essa diretriz, estabelecendo
que a análise deve considerar a efetiva inserção do bem ou serviço no processo produtivo ou na
atividade econômica desempenhada.
No caso concreto, a Recorrente exerce atividades de industrialização, fabricação,
montagem, comercialização e importação de equipamentos de informática, sendo a importação
de partes e peças etapa necessária ao desenvolvimento de sua atividade produtiva. Os serviços
aduaneiros contratados — quando vinculados à internalização de insumos destinados à fabricação
ou revenda — constituem condição para que tais bens ingressem regularmente no território
nacional e possam ser empregados na produção ou comercialização. A subtração desses serviços
inviabilizaria a continuidade da atividade econômica, evidenciando sua essencialidade.
Ademais, a jurisprudência administrativa tem admitido o creditamento de despesas
logísticas vinculadas à importação de insumos, desde que contratadas de forma autônoma junto a
pessoas jurídicas domiciliadas no país e devidamente tributadas pelas contribuições (Súmula
Vinculante CARF no 243). Presentes tais requisitos, os dispêndios integram o conceito de insumo
previsto no art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Diante disso, entendo que as despesas com serviços aduaneiros, nas condições
acima delineadas, ensejam o direito ao crédito no regime não cumulativo, impondo-se a reversão
das glosas efetuadas no item 3.2.1.

SERVIÇOS DE REPAROS
A Recorrente insurge-se contra a manutenção das glosas relativas às despesas com
serviços de reparo, manutenção, conserto e teste de partes, peças e equipamentos, contratados
para atendimento das garantias fornecidas aos clientes.
A decisão recorrida entendeu que tais dispêndios não ensejariam direito ao crédito
por se referirem a gastos incorridos após a conclusão do processo produtivo.
A Recorrente sustenta, contudo, que tais despesas revestem-se de essencialidade e
relevância para sua atividade econômica. Argumenta que a garantia legal decorre de imposição do
Código de Defesa do Consumidor (arts. 24 e 26, II), constituindo dever jurídico do fornecedor, e
que, além disso, oferece garantias contratuais e serviços de suporte técnico mediante
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
42
remuneração específica, cuja receita é regularmente tributada pelo PIS e pela Cofins. Nessa
perspectiva, os serviços contratados de terceiros — voltados ao reparo e manutenção de
equipamentos — configurariam insumos utilizados na prestação de serviços de assistência técnica
e suporte, enquadrando-se no art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A análise do conceito de insumo deve observar os critérios da essencialidade e
relevância, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR. A
essencialidade verifica-se quando o dispêndio é imprescindível ao desenvolvimento da atividade
econômica; a relevância, quando decorre de imposição legal ou se mostra determinante para a
viabilidade ou conformidade da atividade exercida.
No caso concreto, além da atividade industrial e comercial, consta que a Recorrente
possui, em seu objeto social, a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção e suporte
em equipamentos de tecnologia da informação. Assim, quando se trata de garantia contratual
remunerada — caracterizada como efetiva prestação de serviço — os dispêndios com
subcontratação de empresas especializadas para execução de reparos e testes integram a própria
cadeia da prestação do serviço oferecido ao cliente, não se limitando a mera liberalidade pós-
venda.
Ademais, a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 admite, em determinadas
hipóteses, o creditamento de serviços decorrentes de imposição legal e de subcontratação
necessária à prestação de serviços a terceiros. Demonstrado nos autos que os serviços foram
contratados junto a pessoas jurídicas domiciliadas no país, devidamente documentados e
vinculados à execução das garantias legais e contratuais, impõe-se exame sob a ótica da
essencialidade e relevância na atividade global desempenhada.
Assim, considerando que a Recorrente também exerce atividade de prestação de
serviços de assistência técnica e suporte, e que os dispêndios discutidos se inserem na execução
dessas atividades — inclusive quando remuneradas — entendo que tais despesas podem
qualificar-se como insumos, ensejando o direito ao crédito no regime não cumulativo.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luís Cabral, redator designado
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.418 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746546/2023-21
43
Venho respeitosamente redigir divergência em relação ao voto da Ilustre relatora,
que restou vencida por voto de qualidade, apenas no que diz respeito às glosas referentes a
“Serviços e Reparos” decorrentes do atendimento em garantia de equipamentos produzidos e
vendidos pela Recorrente.
A Recorrente produz computadores e suas vendas geram deveres de prestar
garantia dos produtos, que incluem os serviços descritos no voto da Relatora: serviços de reparo,
manutenção, conserto e teste de partes, peças e equipamentos, contratados para atendimento das
garantias fornecidas aos clientes.
A questão debatida neste processo é se estas despesas e gastos poderiam ser
consideradas como insumos do processo produtivo, ou se tratam-se de atendimento pós-venda. A
Recorrente sustenta que estes serviços revestem-se dos requisitos de essencialidade e de
relevância que foram definidos pelo REsp no 1.221.170/PR, julgado em regime de repercussão
geral pelo STJ, como já bem lembrado pela Ilustre Relatora.
Ocorre que apesar das considerações feitas pela Recorrente, estes serviços não
podem ser atribuídos ao processo produtivo do bem, pois tratam-se de gastos futuros e incertos
do atendimento pós-venda, ainda que possamos entender que a prestação de garantia faz parte
negócio de qualquer fabricante, estes serviços são de prestação futura e incerta e somente podem
ocorrer após a entrega do bem ao adquirente.
Este aspecto temporal afasta qualquer possibilidade de relacionar este tipo de custo
ou de despesa do processo produtivo e também afasta os requisitos de essencialidade ou de
relevância, em razão de que sequer podem vir a ocorrer, o que faz com que a produção do bem e
os insumos que lhe foram essenciais ou relevantes sejam completamente diversos deste tipo de
serviço posterior ao produto acabado e vendido.
Em que pese o STJ ter ampliado o conceito de insumo, ao considerar ilegais as IN
SRF no 247/2002 e 404/2004, não foi criado um regime de apuração sobre o lucro nas
contribuições do PIS/COFINS, onde toda e qualquer despesa ou gasto necessário à atividade do
contribuinte torna0se automaticamente passível da geração de créditos para o regime não
cumulativo, mas tão somente aqueles relacionados em lista exaustiva dos art. 3o, das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Conclusão
Acompanho o voto da relatora em todos os pontos, exceto em relação aos Serviços
de Reparos, para os quais mantenho a glosa.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 2900
DF CARF MF
Original